Tribunal: TJDFT
Processo: 0003251-46.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE VEICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. PENSIONAMENTO.
1 - O ente federativo possui responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF/88 37 § 6o). Há nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados pela vítima quando evidenciado que a colisão envolvendo carro oficial (ambulância) é resultante do excesso de velocidade empregado pelo servidor público.
2 - Diante da redução de sua capacidade para o trabalho, uma vez que exerce a função de pedreiro e está impossibilitado de agachar, subir escadas e levantar pesos, é devido o pensionamento mensal até sua completa recuperação. No caso foi fixada indenização de R$ 1.393,00 (mil trezentos e noventa e três reais) mensais.
3 - Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.